Tribunal: TJSP
Processo: 1035161-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
SSE O VALOR DO PREPARO RECURSAL (ART. 1.007, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TRANSCURSO DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. A falta de complementação do preparo recursal mesmo após a parte ter sido intimada para tal nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, acarreta a deserção da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1035161-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Adilson de Araujo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

15/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE APELANTE COMPLEMENTASSE O VALOR DO PREPARO RECURSAL (ART. 1.007, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TRANSCURSO DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. A falta de complementação do preparo recursal mesmo após a parte ter sido intimada para tal nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, acarreta a deserção da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE APELANTE COMPLEMENTASSE O VALOR DO PREPARO RECURSAL (ART. 1.007, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TRANSCURSO DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. A falta de complementação do preparo recursal mesmo após a parte ter sido intimada para tal nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, acarreta a deserção da apelação.